Tribunal: TJSP
Processo: 0513205-71.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA e TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributos referentes aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, em relação aos exercícios de 1.999 a 2.003 – Não cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA e TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributos referentes aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, em relação aos exercícios de 1.999 a 2.003 – Não cabimento – Inteligência do artigo 174, "caput", do CTN (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.996) – ISSQN POR ESTIMATIVA – Prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento tributário – Tributo que está sujeito a lançamento por homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativa – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento das respectivas parcelas mensais devidas pela apelada – Apelada que não efetuou o pagamento do ISSQN por estimativa referente aos exercícios de 1.999 a 2.003 – Considerando a data de ajuizamento da ação de execução fiscal (29/12/2.008), todos os pagamentos mensais de ISSQN por estimativa foram atingidos pela prescrição, tendo em vista que o último teve seu vencimento em 17/09/2.003 – TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributo sujeito a lançamento de ofício – Execução fiscal ajuizada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, considerando-se que o vencimento mais recente da aludida taxa ocorreu em 17/10/2.003 – Ausentes causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, bem como causas interruptivas da prescrição quinquenal – Termo de acordo não assinado pela apelada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513205-71.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08951
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000365236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0513205-71.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado VILMA DE LIMA
ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513205-71.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08951
Página 2 de 9
Voto no 08951
Apelação no 0513205-71.2008.8.26.0224
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelada: VILMA DE LIMA ALBUQUERQUE
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
Magistrada: Dra. Larissa Boni Valieris
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE ISSQN POR
ESTIMATIVA e TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO Tributos
referentes aos exercícios de 1.997 a 2.003 – Sentença de extinção da
execução, em virtude da consumação da pretensão executiva Pleito de
reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da
prescrição, em relação aos exercícios de 1.999 a 2.003 Não cabimento
Inteligência do artigo 174, “caput”, do CTN (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.996)
ISSQN POR ESTIMATIVA Prescrição quinquenal que
corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que
se dá pelo lançamento tributário Tributo que está sujeito a lançamento
por homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a
menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade
administrativa Constituição do crédito tributário que ocorreu na data
do vencimento das respectivas parcelas mensais devidas pela apelada
Apelada que não efetuou o pagamento do ISSQN por estimativa
referente aos exercícios de 1.999 a 2.003
Considerando a data de
ajuizamento da ação de execução fiscal (29/12/2.008), todos os
pagamentos mensais de ISSQN por estimativa foram atingidos pela
prescrição, tendo em vista que o último teve seu vencimento em
17/09/2.003
TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO Tributo
sujeito a lançamento de ofício
Execução fiscal ajuizada após o
transcurso do prazo prescricional quinquenal, considerando-se que o
vencimento mais recente da aludida taxa ocorreu em 17/10/2.003

Ausentes causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, bem
como causas interruptivas da prescrição quinquenal Termo de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513205-71.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08951
Página 3 de 9
não assinado pela apelada Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra a r. sentença (fl. 16), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Vilma de Lima
Albuquerque, que reconheceu a consumação da prescrição em relação
aos tributos cobrados na execução, nos termos dos artigos 487, inciso II, c.c.
924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, tendo julgado extinta a
execução. Não houve condenação do apelante ao pagamento de verbas
sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 18/22), em
síntese, que a ação foi distribuída dentro do lapso previsto no artigo 174 do
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), de forma
que não se operou a prescrição originária da demanda executiva com relação
aos débitos de ISSQN por estimativa e taxa de funcionamento e fiscalização
referentes ao exercício de 1.999 a 2.003. Pondera que, em que pese a
propositura da ação em 2,008, os créditos tributários não se encontram
prescritos, eis que celebrados parcelamentos em 2.001, 2.002 e 2.004 (antes
do ajuizamento da execução), que foram anulados em 20/08/2.002,
07/04/2.003, 26/05/2.002, 13/09/2004, 09/04/2.004 e 22/12/2.004. Afirma
que o lapso prescricional dos créditos executados foi interrompido com o
parcelamento e voltou a correr com a anulação do mesmo. Aduz que eventual
demora na citação do executado não pode ser atribuída à Municipalidade, o que
enseja a aplicação da Súmula 106, de 03/06/1.994, do Superior Tribunal de
Justiça. Aduz, ainda, a inobservância do princípio do impulso oficial nos autos e
ausência de inércia do apelante. Assevera que em relação aos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513205-71.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08951
Página 4 de 9
tributários alusivos aos exercícios de 1.999 a 2.003, ante o despacho citatório
proferido em agosto de 2.009, a interrupção da prescrição retroage à data da
propositura da ação executiva, nos termos do artigo 219, parágrafo 1o, do
Código de Processo Civil. Alega, por último, negativa de vigência aos artigos 2o
e 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII da Constituição Federal. Pugna pelo seguimento
da demanda executiva. Pede a reforma da r. sentença recorrida.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal distribuída em
29/12/2.008 por meio da qual o apelante busca a cobrança de ISSQN por
estimativa e taxa de funcionamento e fiscalização, referentes aos exercícios de
1.997 a 2.003, no valor total de R$ 5.541,08 (cinco mil, quinhentos e quarenta
e hum reais e oito centavos) (valor atualizado até dezembro/2.008).
Extrai-se dos autos que, antes mesmo que fosse expedida
qualquer diligência citatória, o Juízo “a quo”, por meio da r. sentença recorrida,
reconheceu a consumação da prescrição dos aludidos tributos e,
consequentemente, extinguiu a ação de execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513205-71.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08951
Página 5 de 9
Por meio do presente recurso, pretende o apelante a
reforma da r. sentença, a fim de que haja o afastamento do
reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao ISSQN
por estimativa e taxas de funcionamento e fiscalização referentes aos
exercícios de 1.999 a 2.003.
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o artigo 174
do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966) menciona
que o início da contagem do prazo prescricional quinquenal dos
tributos se dá com a constituição definitiva do crédito tributário.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966), por sua vez, prevê que a constituição do crédito
tributário se dá com o respectivo lançamento do tributo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Relativamente ao ISSQN por estimativa, tem-se que o
lançamento é feito por homologação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513205-71.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08951
Página 6 de 9
No caso específico do ISSQN por estimativa, é certo que,
ao invés de declarar e antecipar o pagamento do tributo, o contribuinte
recolhe mensalmente um valor estabelecido pelo Fisco. Caso tais
quantias venham a ser consideradas insuficientes por ocasião do ajuste anual,
elas deverão ser complementadas pelo contribuinte. Caso constatado eventual
excesso, o contribuinte tem o direito de restituição dos valores pagos a maior.
Nesse particular, se for constatado o não pagamento
do referido tributo ou o pagamento de valores a menor, o lançamento
do ISSQN por estimativa será realizado de ofício pelo Fisco.
Feitos tais esclarecimentos, é bem de ver que, no caso em
concreto, não houve o pagamento do ISSQN referente aos exercícios
de 1.999 a 2.003 pela apelada. Ato contínuo, a questão relativa ao termo
inicial da prescrição deve ser examinada sob o prisma do lançamento de
ofício realizado pelo apelante.
Não havendo nos autos elementos indicativos da
apresentação de declaração pela apelada, tampouco indícios de que ele tenha
impugnado o valor estabelecido pela autoridade administrativa para o
pagamento mensal do ISSQN por estimativa, entende-se que a conclusão do
lançamento de ofício ocorreu no dia seguinte à data de vencimento de cada um
dos pagamentos mensais devidos pela apelada nos exercícios de 1.999 a 2.003.
Diante disso, considerando-se o prazo prescricional
quinquenal e o ajuizamento da ação de execução fiscal em 29/12/2.008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513205-71.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08951
Página 7 de 9
todos os pagamentos mensais relativos aos exercícios de 1.999 a
2.003,
vencidos
em
13/05/1.999,
14/06/1.999,
28/07/2.000,
28/08/2.000,
28/08/2.000,
21/05/2.001
21/06/2.001,
15/05/2.002, 16/09/2.002, 17/07/2.003 e 17/09/2.003, foram
atingidos pela consumação da prescrição.
E aqui, cabe ressaltar que, diferentemente do aduzido
pelo apelante, não há prova acerca da adesão da apelada a eventual
parcelamento do débito, posto que não há assinatura da apelada no referido
termo, de modo que não se pode cogitar de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Também não se vislumbra qualquer causa interruptiva do
prazo de prescrição quinquenal, ressaltando-se, a esse respeito, que a apelada
sequer foi citada.
Logo, na esteira do acima exposto e no que tange ao
ISSQN por estimativa, a ação de execução fiscal não deve prosseguir.
Relativamente
à
taxa
de
funcionamento
e
fiscalização, considerando-se que o seu lançamento também foi realizado de
ofício e que o seu vencimento mais recente remonta à data de 17/10/2.003,
impõe-se o reconhecimento da consumação da prescrição quinquenal,
haja vista que, como já dito, o ajuizamento da presente ação de
execução fiscal ocorreu apenas em 29/12/2.008.
Frise-se que, também nesse tocante, não se vislumbra a
ocorrência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário ou de
causa interruptiva do prazo prescricional, a afastar a consumação do lustro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513205-71.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08951
Página 8 de 9
legal, destacando-se, novamente, que o referido acordo de parcelamento não
foi assinado pela apelada.
No mais, no tocante à alegação de aplicação a Súmula no
106, de 03/06/1.9941, do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que esta é
aplicável somente às ações que foram ajuizadas dentro do prazo prescricional,
hipótese que não se coaduna com o caso dos autos.
Por fim, relativamente às alegações de inobservância do
princípio do impulso oficial, de ausência de inércia do apelante e de interrupção
do prazo prescricional pelo despacho citatório, observa-se que a demanda já
estava prescrita quando do ajuizamento da ação por este, que tardou a
apresentar a presente execução.
Assim, não há que se falar em violação de nenhum
princípio pelo Juízo “a quo”.
Logo, a r. sentença recorrida deve ser mantida.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
1 Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513205-71.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08951
Página 9 de 9
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR – RELATOR
(Assinatura Eletrônica)